Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717822-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelos réus, FIDELITY PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA – ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA e CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. O recurso em questão não foi conhecido, por ausência de preparo recursal (ID 55681613). No ID 56031549, a parte autora, ora apelada, formula pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. O pleito está endereçado ao Juízo de origem. Nesses termos, considerando que o recurso interposto nesta Instância não ultrapassou barreira da admissibilidade (não foi conhecido), o pedido de homologação formulado deve ser apreciado pelo Juízo de origem. Assim, após o trânsito em julgado da decisão de ID 55681613, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va